Tribunal: STF
Processo: ARE 1499286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - Guarda civil municipal — Anulação da penalidade imposta no procedimento administrativo disciplinar nº 4723/2022 — Impossibilidade - Ausência de vícios no processo administrativo disciplinar conduzido pela Administração Pública - Sentença mantida por seus próprios fundamentos — Artigo 252 do RITJSP — Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Adotam-se, portanto, os fundamentos expostos na sentença abaixo transcrita:



    “In casu, não se vislumbra qualquer ilegalidade no procedimento administrativo em exame. Os fatos atribuídos ao autor foram devidamente descritos, além de, consoante se extrai das cópias acostadas aos autos, conferida a oportunidade de defesa e produção de provas, efetivamente exercidas.



    Com efeito, pretende o autor a anulação da penalidade de 18 dias de suspensão imposta no processo administrativo disciplinar nº 4723/2022, instaurado para apurar as condutas de (i) descumprimento da Instrução Normativa nº 001/2014 pela não desocupação do armário; (ii) descumprimento da Ordem de Serviço n. 100/2020 por ausência de devolução/substituição do colete balístico; (iii) falta de zelo com o material público; e (iv) ausência de encaminhamento de 13 (treze) autos de infração de trânsito.



    [...]



    A imputação decorrente do descumprimento da Ordem de Serviço n. 100/2020 permanece hígida, na medida em que não procedeu o autor à devolução do colete balístico após o retorno ao serviço em 21/07/2021. Outrossim, o alegado desconhecimento da ordem de serviço não convence, ante o comprovado envio aos e-mails cadastrados pelo próprio requerente.



    Do mesmo modo, nada conspurca a imputação atinente à falta de zelo com o material público, pois efetivamente abandonado em armário que o requerente não acessou durante sete meses após seu retorno ao serviço, impedindo a efetiva utilização em prol do serviço público.



    O mesmo se diga em relação ao talão de autos de infração, cujo preenchimento equivocado não exime da obrigação de registro da irregularidade e devolução, não efetuados nos sete meses de retorno serviço.



    Nada de irregular se verifica na dosimetria da pena, já que inexistente a confissão aventada. Ao contrário, mesmo neste processo judicial o autor nada confessa, buscando se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que nenhuma irregularidade teria cometido.



    Ademais, nenhuma relevância dos serviços prestados nos últimos cinco anos foi demonstrada, não se preocupando o autor sequer em produzir provas (fl. 808).



    Por derradeiro, não há, por óbvio, violação ao direito constitucional à intimidade em decorrência de abertura de armário profissional de acordo com o regramento da corporação, e mediante prévia advertência de que o procedimento seria adotado.



    Nesse contexto, verifica-se que as provas produzidas no processo disciplinar foram devidamente valoradas, e o convencimento foi motivado. Em corolário, verificada, sob o aspecto formal, a legitimidade da sanção imposta, porquanto advinda de regular apuração das respectivas infrações, seja em relação ao atendimento das formalidades procedimentais, seja pelo conhecimento dos motivos e cabimento da punição, e não competindo aqui a interferência na discricionariedade da Administração, mister o decreto de improcedência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente